Tribunal: TJDFT
Processo: 0741754-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741754-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVALDO LOPES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EVALDO LOPES contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília em sede de liquidação individual de sentença coletiva ajuizada contra BANCO DO BRASIL SA (título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal), decisão no seguinte teor: “Cuida-se de pedido de produção antecipada de provas em que a parte Autora requer a apresentação das cédulas de crédito rural necessárias para a propositura da ação de liquidação provisória de sentença, decorrente da condenação havida no bojo da Ação Civil Pública de no 94.008514-1, que teve tramitação perante o Juízo 3a Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal. Busca-se no presente feito a apresentação das cédulas de crédito rural necessárias para a posterior apuração do valor do débito decorrente das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) – ‘expurgos inflacionários’ – uma vez que não observado pelo Banco do Brasil/Requerido a alteração, quando do advento do Plano Collor (Lei no 8024/90 – que fixou a variação pela BTN Fiscal), na atualização das dívidas decorrentes de empréstimos rurais, nos termos da condenação havida na ação coletiva, que teve tramitação perante o Juízo 3a) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal (Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF). No caso, consubstancia a parte autora a pretensão com base em Cédulas de Crédito Rural, cuja contratação se deu no Município de Palmeiras de Goiás/GO. Registre-se que o mesmo Município é o local de domicílio do requerente. Nesse cenário, ao disciplinar sobre o foro competente, tem-se como previsão no Código de Processo Civil, a indicação do foro do local onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu (art. 53, III, ‘b’, do CPC), in verbis: Art. 53. É competente o foro: III - do lugar: b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; Como se vê, inobstante a parte requerida ostentar sede nesta Capital Federal, a ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. ( ). Desta feita, cuidando-se de obrigação contratual, o foro do lugar da celebração do negócio jurídico deve prevalecer sobre a sede da pessoa jurídica, inclusive pela facilidade de produção das provas. Não olvido do entendimento jurisprudencial, cristalizada na Súmula 33 do STJ, que dita: ‘A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício’. Contudo, há de se observar temperamento em sua aplicação, sobretudo nos casos em que não se observa os critérios legais que firmam a competência. ( ). Ademais, cabe elucidar as advertências e ponderações lançadas pelo Eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, no sentido de que Este Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não é um foro especial para julgar causas nas quais o Banco do Brasil seja parte, onerando-se, sobremaneira, esta Corte de Justiça, tampouco se pode conceber a escolha do foro, afastando-se os Juízes locais, sob pena de ofensa ao Princípio do Juiz Natural. ( ). Pelo exposto, reconhecendo a incompetência deste Juízo, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Palmeiras de Goiás/GO. Preclusa esta Decisão, remetam-se os autos” (ID 143424090 dos autos de origem). Em suas razões, o agravante sustenta em síntese que, “em se tratando de cumprimento individual interposto em desfavor da referida instituição, por força do art. 53, inciso III, alínea ‘a’ do CPC, o local da sede do Réu atrai a competência territorial para julgamento”. Por fim, requer: “Seja nos termos dos artigos 294 e ss. e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, concedida a tutela provisória a fim de que os autos originários não sejam declinados à comarca de domicílio do Autor até que proferida decisão definitiva por esta r. Corte no presente Agravo de Instrumento; alternativamente, se já remetidos os autos ao tempo da apreciação ou decisão final, requer seja determinado o seu retorno imediato; Seja o Agravado intimado, na pessoa de seu procurador, quando assim o constituir, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal; Seja, nos termos dos artigos 294 e ss. e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, provido o presente Agravo, reconhecendo-se a competência deste Tribunal par apreciação do feito; Seja, enfim, provido o presente Agravo de Instrumento e reformada a decisão agravada pelas razões de fato e direito retro expendidas”. Preparo regular (IDs 42650384 e 42650385). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em liquidação de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, fundamentos erigidos pelo recorrente que não refletem a plausibilidade do direito perseguido. Como narrado, o agravante intenta a reforma da decisão do juízo a quo pela qual declinada a competência em favor da comarca de Palmeiras de Goiás/GO nos autos de liquidação individual de sentença coletiva. Sem razão. Na origem, a parte autora/agravante ajuizou ação de procedimento de produção antecipada de provas em desfavor do Banco do Brasil S.A com a finalidade de instruir futuro pedido de liquidação de sentença coletiva tendo como título o acordão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.319232-DF) na Ação Civil Pública 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília do Distrito Federal, pelo qual reconhecida a responsabilidade do Banco agravado, da União e do Banco Central do Brasil pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural em março de 1990, quando o correto seria 41,28% (BTNF), tendo sido condenados de forma solidária a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos. A liquidação e a execução individual de sentença proferida em ação coletiva podem ser propostas no foro do domicílio do consumidor conforme art. 103 do Código de Defesa do Consumidor. E o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, assentou a tese vinculante de que "a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)" (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A natureza da competência territorial diante de relações de consumo é de ser compreendida como absoluta, levando em consideração que o art. 6o do CDC define como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos (inciso VIII) que não deve ser interpretado como eleição de foro que melhor convém à solução do litígio. Nesse passo, é prerrogativa do consumidor escolher ajuizar a liquidação ou execução individual da Sentença Coletiva no foro de seu domicílio e no foro do domicílio do executado. A intenção do legislador, portanto, foi a de beneficiar o consumidor, facilitando a sua defesa nas ações judiciais; porém, se o consumidor abre mão desse favor legal, não pode fazê-lo de acordo com sua conveniência e sem qualquer justificativa plausível, pois, se, por um lado, o consumidor tem o direito de escolher se vai ajuizar a ação em seu domicílio ou não, por outro, essa escolha deve ser de acordo com a previsão da norma processual, não pode ferir o princípio do Juiz natural. Ou seja, não é possível fazer a escolha sem observância das regras de competência dispostas no Código de Processo Civil, pois há um interesse público maior que é o da melhor distribuição da função jurisdicional já fixada pelo Legislador. Essa limitação na escolha do foro pelo consumidor tem uma causa muito simples, qual seja, as regras processuais não são de direito privado, na qual a parte pode dispor conforme seu interesse. Ao contrário, o processo está inserido no âmbito do direito público, pois é por meio dele que o Estado se manifesta com o objetivo de fazer valer o ordenamento jurídico. Desse modo, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo mitiga o rigor da regra de competência funcional entre o juízo da execução e o da condenação, sendo, porém, vedada a escolha aleatória de foro sem observar as regras de competência do Código de Processo Civil. No caso, a parte autora não reside em Brasília/DF; a Cédula de Crédito Rural não foi firmada com o Banco agravado em Brasília/DF, e o consumidor optou por demandar perante o Poder Judiciário do Distrito Federal ao só fundamento de que aqui está localizada a sede do Banco do Brasil. Ocorre que o só fato de a instituição financeira ter sede no Distrito Federal não é suficiente para determinar a competência da Circunscrição de Brasília/DF, pois a regra de competência prevista no artigo 53, inciso III do CPC deve ser interpretada em conjunto com o disposto no Código Civil. No caso, no inciso III, art. 53 do Código de Processo Civil, verificam-se duas regras de competência quando se trata de pessoa jurídica: “Art. 53. É competente o foro: ( ) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu”. Por sua vez, o art. 75, § 1o do Código Civil estabelece que, “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. Ou seja, nesses casos, será competente o foro do lugar da sede ou da agência ou sucursal quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu (art. 53, III, b do CPC). O Banco do Brasil tem agências bem estruturadas em todo o território nacional; portanto, cabível o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor (art. 103 do CDC), ou, optando por foro diverso, observadas as regras de competência, na cidade da agência onde o contrato foi firmado e a obrigação seria cumprida (art. 53, III, b do CPC), não havendo motivo que justifique a manutenção do pedido de cumprimento de sentença no foro de Brasília/DF, que, nessa hipótese, configura escolha aleatória. No ponto, confira-se: “( ) II. Em se tratando de liquidação individual de sentença que tem por objeto repetição de pagamento de cédula de crédito rural assegurado em sentença proferida em ação civil pública, deve ser observada a competência do foro onde se acha a agência da instituição financeira que concedeu o crédito e emitiu o título, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. III. Liquidação individual de sentença coletiva tem amplo espectro cognitivo e probatório, na linha do que prescrevem os artigos 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 21 da Lei 7.347/1985, de maneira a atrair a regra de competência disposta no artigo 53, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. IV. Ainda que se tenha por mais apropriada a regra de competência prevista na alínea ‘a’ do inciso III do artigo 53 (sede da pessoa jurídica), a conclusão seria pela competência do foro em que foi realizada a contratação e emitida a cédula de crédito rural, tendo em vista que, segundo o artigo 75, inciso IV e § 1o, do Código Civil, a pessoa jurídica é considerada domiciliada no foro do estabelecimento onde tiver sido praticado o ato ou negócio jurídico em função do qual proveio a demanda. V. A conclusão não se alteraria à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que, se o consumidor abdica da prerrogativa de demandar no foro do seu domicílio, na forma do artigo 101, inciso I, passa a se sujeitar às normas da legislação processual, não podendo impor escolha aleatória para atender interesses que não foram contemplados pelo legislador. VI. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1629720, 07168903520228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 1. No caso, embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, local onde a instituição financeira mantém sua administração, do ponto de vista probatório e técnico, inexiste correlação apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, na qual foi celebrado o contrato entabulado entre as partes. 2. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com a essência do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (artigo 8o), permite ao Juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 3. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, caso contrário, haveria risco de sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 4. Demais, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o produtor rural e a instituição financeira, nos casos em que o empréstimo foi realizado para fomentar a atividade produtiva, porquanto não pode ser considerado destinatário final do produto ou serviço. 5. Assim, competente o foro do local onde celebrado o contrato objeto da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, o qual, inclusive, é o domicilio do credor, conforme disposto na alínea b do inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o lugar onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado” (Acórdão 1627692, 07225683120228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se vê, tanto o domicílio da parte autora, como o estabelecimento/filial do Banco no qual foi celebrado o contrato de financiamento são localizados em Palmeiras de Goiás/GO, não havendo razão para desconstituir o que bem definido na decisão agravada pela qual determinada a remessa dos autos àquele Município. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília, 10 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora